Tribunal: TCU
Processo: 015.848/2006-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares contas de gestor, em processo de prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo responsável Paulo Jorge Sarkis, ex-Reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), contra o Acórdão 6107/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.